Tribunal: STF
Processo: RE 286760
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- A questão relativa ao artigo 97 da Carta Magna não foi
prequestionada (súmulas 282 e 356).
- Por outro lado, já se firmou nesta Corte o entendimento
de que, após a entrada em vigor da Lei 8.213/91, o critério de
correção do benefício concedido anteriormente à promulgação da
Constituição vinculada ao salário mínimo ofende não só o disposto no
artigo 58 do ADCT, mas também a parte final do § 2º do artigo 201 da
Constituição que determina que a preservação, em caráter permanente
do valor real dos benefícios, se fará conforme os critérios
definidos em lei, devendo, portanto, ser observados esses critérios
legais.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.